Tribunal: STF
Processo: ARE 1570784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL — Mandado de segurança — Município de Itu — Impetração visando o reconhecimento da ilegalidade da utilização do CONSUMO DE ÁGUA como base de cálculo da TAXA DE COLETA DE LIXO — Sentença que denegou a ordem — Pretensão à reforma — Admissibilidade — Descabimento da cobrança conjunta da Taxa de Lixo Domiciliar com base de cálculo atrelada à Tarifa de Água e Esgoto, prevista na Lei Complementar Municipal nº 48/2022 — Base de cálculo que não guarda relação com a atividade estatal — Lei que, inclusive, foi revogada pela Lei Complementar Municipal 58/2023, com a ressalva de “eficácia extintiva às medições (de consumo de água ou de massa de geração de resíduos, conforme o caso) que se operariam a partir de 1º de novembro de 2023 e decorrentes incidências tributárias” — Sentença reformada — RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LV; 97; 145, inciso II, § 1º e 165, incisos I, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destaque-se que, a respeito, o STF editou a Súmula Vinculante 29, reconhecendo a constitucionalidade da taxa de remoção de lixo cobrada com base na metragem do imóvel e na sua área edificada, que se constitui num dos elementos da base de cálculo do IPTU. Confira-se: “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”



    Ademais, ressalte-se que, para o cálculo do valor devido pelo uso efetivo dos serviços de coleta de lixo, exige-se uma equivalência razoável entre o custo real do serviço e o preço efetivamente cobrado do contribuinte. Nesse sentido, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade 1.077/84, o relator, Min. Moreira Alves, declarou que deve haver uma “equivalência razoável entre o custo real dos serviços e o montante a que pode ser compelido o contribuinte a pagar, tendo em vista a base de cálculo estabelecida pela lei e o quantum da alíquota por esta fixado”. (Apud voto do Min. Carlos Mário Velloso no RE nº 416-601/SC).



    Sob essa ótica, analisando-se a taxa à luz da Lei Municipal, tem-se que a base de cálculo não guarda qualquer relação com o custo do serviço.



    Embora a Municipalidade sustente a legitimidade da base de cálculo com fundamento no art. 35, IV, da Lei 11.445/07, in verbis, a interpretação literal do caput do dispositivo revela sua inaplicabilidade para Taxa de Lixo proveniente de imóveis, uma vez que o artigo menciona a prestação de serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos:



    [...]



    De toda forma, utilizando-se da interpretação sistemática, compreende-se que o dispositivo legal não afasta a inconstitucionalidade da Taxa de Lixo nos moldes em que instituída porquanto o consumo de água não expressa nem mesmo mínima equivalência entre o custo real dos serviços para remoção de resíduos sólidos domiciliares e o montante a que pode ser compelido o contribuinte a pagar.



    [...]



    Acrescente-se que, a Lei Municipal nº 48/2022, que instituiu a exação em tela foi revogada pela Lei Complementar nº 57, em 27/10/2023 que, nas disposições finais, por meio do art. 3º, assim ressaltou: “Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia extintiva às medições (de consumo de água ou de massa de geração de resíduos, conforme o caso) que se operariam a partir de 1º de novembro de 2023 e decorrentes incidências tributárias.” (grifei) Desse modo, a exação aqui combatida, com respaldo na Lei 48/2023, não pode subsistir.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente